Tribunal: TJSP
Processo: 1058319-69.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 10% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA AOS AUTORES CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DOS COMPRADORES - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 10% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA AOS AUTORES CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DOS COMPRADORES - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DE CORRETAGEM – REGULARIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE PREVIAMENTE INFORMADA AO COMPRADOR - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, IV, DO CC ANTE O QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITOS DE IPTU, CONDOMÍNIO TAXAS ASSOCIATIVAS E DE OCUPAÇÃO INEXIGÍVEIS PORQUE OS AUTORES NÃO FORAM IMITIDOS NA POSSE – PERDA DO SINAL – DESCABIMENTO - FALTA DE PREVISÃO NO CONTRATO - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.